Tribunal: TJBA
Processo: 0556046-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556046-46.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO MACIEL MOREIRA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DE FESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. 1. Trata-se de ação judicial que, originariamente, busca a decretação da nulidade do procedimento administrativo que culminou com a transferência do Autor para a reserva remunerada proporcional. 2. Em sede recursal, inclui pleito de pagamento de vencimentos que deixou de auferir durante o período de afastamento. 3. Não cabe a este órgão julgador apreciar a questão de pagamento de vencimentos no período de afastamento, tendo em vista que não fora fomulado e apreciado em primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, não merecendo ser conhecido o recurso neste ponto. 4. Acerca da susposta nulidade do procedimento administrativo impugnado, da detida análise dos autos se verifica que obedeceu aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LV, CF/1988), tendo como supedâneo os depoimentos colhidos em inquérito administrativo válido e regular, cuja prova goza da presunção de legitimidade, que só pode ser infirmada com prova inequívoca em contrário, de cujo mister o autor não se desincumbiu. 5. Ademais, o controle jurisdicional fica adstrito à legalidade dos atos administrativos, não adentrando no mérito discricionário, embora não estejam imunes ao controle jurisdicional, sobretudo quando apresentarem vícios de constitucionalidade, de legalidade ou representarem abuso de poder, que não é o caso dos autos. APELO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0556046-46.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, ADRIANO MACIEL MOREIRA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DA JUSTIÇA